Tribunal: TJES
Processo: 5006727-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006727-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LUIS ALZERINO ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MULTA VENCIDA. APLICAÇÃO DO ART. 537, §1º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade da multa cominatória fixada liminarmente e confirmada em sentença, no valor acumulado de R$ 174.670,15. A agravante alega (i) nulidade pela ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer e (ii) excesso de execução, com desproporcionalidade da multa em relação ao valor da condenação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor torna inexigível a multa cominatória; e
(ii) estabelecer se o valor acumulado das astreintes pode ser reduzido por suposta desproporcionalidade, ainda que já vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) impõe que a validade dos atos processuais dependa da realização de sua finalidade e da inexistência de prejuízo à parte. No caso, a agravante teve ciência inequívoca da decisão que impôs a obrigação de fazer, pois interpôs recurso e reconheceu o cumprimento parcial da ordem, o que afasta a alegação de ausência de intimação pessoal.

O comportamento da agravante configura nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do STJ, ao silenciar sobre eventual vício processual e alegá-lo tardiamente apenas quando economicamente vantajoso, contrariando os princípios da boa-fé e da lealdade processual (CPC, art. 5º).

A preclusão impede o reexame de matéria já apreciada e consolidada, sobretudo quando a parte, ciente da decisão, permaneceu inerte ou dela se beneficiou, sendo incabível rediscutir a exigibilidade das astreintes em sede de cumprimento de sentença.

Quanto ao valor da multa, o art. 537, §1º, do CPC/2015 permite a modificação apenas da multa vincenda, sendo vedada a revisão retroativa da multa já vencida e consolidada. Precedentes vinculantes da Corte Especial do STJ (EAREsp nº 1.766.665/RS e EAREsp nº 1.479.019/SP) firmam que a revisão de astreintes vencidas é juridicamente impossível, sob pena de estímulo à recalcitrância e à litigância abusiva reversa.

A fixação da multa de R$ 1.000,00 diários mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, em que a obrigação imposta à concessionária visava à segurança e à integridade física dos consumidores, não havendo desarrazoabilidade no valor acumulado em decorrência da própria resistência da devedora ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do devedor não torna inexigível a multa cominatória quando comprovada a ciência inequívoca da decisão e o cumprimento parcial da obrigação.

É vedada a alegação tardia de nulidade processual (nulidade de algibeira), sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

A revisão do valor das astreintes é possível apenas em relação à multa vincenda, sendo inviável a redução retroativa da multa já vencida e consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 5º, 276, 278 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.643.012/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.181.699/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, EAREsp nº 1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025; TJMG, AI nº 0636700-54.2021.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 16.06.2021; TJSP, AI nº 2127754-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 18.09.2024; TJGO, AI nº 5261111-55.2021.8.09.0000, Rel. Desª. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006727-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: LUIS ALZERINO ARAÚJO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001438-16.2016.8.08.0030, por meio da qual o MM Juiz
a quo
rejeitou a impugnação do devedor e manteve a cobrança da multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta liminarmente e confirmada em sentença.

Em suas razões recursais (ID 13453929) a Agravante
pretende a reforma integral da decisão de primeiro grau. Para tanto, estrutura sua insurgência em dois eixos argumentativos principais e interligados, ambos visando extirpar ou minorar o crédito executado pelos Agravados a título de multa cominatória.
O primeiro ponto levantado pela recorrente reside na alegada ausência de intimação pessoal da decisão que, em sede liminar, fixou a obrigação de fazer sob pena de multa diária, formalidade esta que a Agravante considera imprescindível para o cômputo e a cobrança da penalidade. A empresa invoca o entendimento consolidado na Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, embora tenha havido intimação do patrono, e até mesmo comparecimento espontâneo aos autos, a ciência pessoal da própria devedora, enquanto ato personalíssimo, não teria sido observada. Assim, a Agravante argumenta que a ausência dessa formalidade torna a multa inexigível
in totum
, pleiteando o afastamento integral da execução nesse tema.

O segundo ponto é aventado
ad argumentandum
e versa sobre o excesso de execução e a desproporcionalidade do valor das astreintes, caso venha a prosperar a sua exigibilidade. A Agravante aduz que o valor acumulado, que alcança a quantia de R$ 174.670,15 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e quinze centavos), excede em muito o valor da condenação pecuniária principal de R$ 57.425,24 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), configurando enriquecimento ilícito dos Agravados.

A empresa argumenta que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) estabelecida inicialmente é exorbitantemente desproporcional à obrigação, devendo ser mitigada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme permitem os parâmetros de revisão da multa cominatória em qualquer fase do processo.

Pois bem. É relevante destacar, a título de contextualização do caso, que a demanda originária se refere à conservação de rede de transmissão de energia elétrica que atende aos Agravados e que, segundo os autos, estaria submetendo-os a riscos devido ao desgaste e má conservação da infraestrutura.

Assim, a tutela de urgência deferida visava justamente mitigar um risco iminente de dano, o que confere à obrigação seu caráter de extrema relevância social e de segurança e a decisão liminar fixou multa diária, a qual foi confirmada pela sentença de mérito.

O cerne da primeira e principal insurgência recursal reside na alegação de inexigibilidade da totalidade das astreintes ante a formal ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer.

Embora seja indiscutível que a multa cominatória tem como pressuposto de exigibilidade a intimação pessoal do devedor da ordem judicial, a fim de garantir que a medida coercitiva atinja sua finalidade de pressionar o obrigado, entendo que tal exigência formal não pode ser interpretada de maneira literal e abstrata, divorciada do contexto fático processual e dos princípios que regem o sistema jurídico vigente.

A premissa fundamental que norteia a análise de qualquer nulidade processual é o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no Código de Processo Civil, o qual estabelece que os atos processuais serão válidos sempre que, embora realizados de forma diversa da prescrita em lei, tenham atingido a sua finalidade essencial e não tenham acarretado prejuízo à defesa da parte.

No presente caso a Agravante, empresa de grande porte e assistida por advogados altamente especializados, alega a nulidade da cobrança das astreintes por ausência de intimação pessoal da decisão liminar.

Contudo, a própria Agravante trouxe aos autos a informação de que compareceu espontaneamente aos autos no dia 13/10/2016 e que reconheceu o cumprimento da obrigação em 08/11/2016, ou seja, antes mesmo do esgotamento formal do prazo determinado.

Vale ressaltar, inclusive, que contra a referida decisão a parte ora recorrente interpôs o Agravo de Instrumento nº 0020049-17.2016.8.08.0030, julgado por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, que confirmou o pronunciamento do Juiz
a quo
.

Esta cronologia dos fatos é de capital importância pois, ao realizar atos processuais compatíveis com o conhecimento da ordem e do prazo estabelecido, a Agravante demonstra de forma cabal e inequívoca que a determinação judicial, incluindo a cominação da multa, atingiu sua finalidade.

Se a Agravante interpôs recurso contra a decisão e reconheceu que cumpriu a obrigação antes do prazo limite, é logicamente impossível que não soubesse da existência, conteúdo e prazo da obrigação e da penalidade associada, pois o cumprimento da ordem judicial — a realização de reparos na rede de alta tensão — dependia necessariamente do conhecimento prévio da decisão.

A partir do momento em que a parte tem ciência da decisão e pratica ato processual relevante (como o cumprimento parcial ou total da obrigação, ou a interposição de recursos contra o comando), considera-se que o propósito da intimação foi atendido.

Ademais, a alegação de nulidade suscitada pela Agravante somente ocorreu anos após o conhecimento da obrigação e da sua suposta data de cumprimento, e apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando a penalidade já estava acumulada em montante significativo.

Tal comportamento, de silenciar sobre um eventual vício processual para utilizá-lo estrategicamente em momento posterior, configura o que a doutrina e a jurisprudência moderna denominam de
nulidade de algibeira
(ou nulidade de bolso), uma conduta vedada pelo nosso ordenamento processual por ferir os princípios basilares da boa-fé objetiva e da lealdade processual, consagrados no artigo 5º do Código de Processo Civil.

Este, inclusive, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS EXECUTIVOS. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA OCORRIDA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO DECORRENTE DO FALECIMENTO DO DEVEDOR. ATO PROCESSUAL. REENQUADRAMENTO FÁTICO-NORMATIVO COMO MEDIDA CONSERTIVA DESTINADA A SALVAGUARDAR A UTILIDADE E SATISFATIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE DO HERDEIRO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA RECONHECIDA. [...]
8- A não arguição da alegada nulidade por ausência de intimação imediatamente após a efetivação do ato de penhora, que veio a ser manifestada apenas em ulterior ação anulatória, bem como a presunção não elidida de que houve ciência inequívoca do ato constritivo pela cônjuge do herdeiro do executado, demonstram ter havido, na hipótese, a denominada nulidade de algibeira, estratégia absolutamente incompatível com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas.
9- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1643012/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". ALEGADA CONFISSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STJ E 356/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. No atinente à questão de ordem pública, esta Corte pacificou entendimento de que é necessário o prequestionamento. Precedentes. 3. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
4. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso""
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). [...] (AgInt no AREsp 1181699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

O sistema processual pátrio não tolera a postura da parte que, tendo pleno conhecimento de um potencial vício que poderia macular o processo, ou que poderia ser corrigido tempestivamente pelo Juízo, opta por permanecer em silêncio de maneira calculada, apenas para invocar a falha em um momento futuro, quando a desconstituição do ato lhe for mais vantajosa economicamente, especialmente na fase de execução de valores.

Conforme estabelecem os artigos 276 e 278 do Código de Processo Civil, a parte que tiver dado causa à nulidade ou que não a tiver suscitado na primeira oportunidade em que coube falar nos autos não poderá alega-la posteriormente.
Nesse contexto, tendo a Agravante não apenas tomado ciência inequívoca da imposição da multa cominatória, mas também apresentado defesa, interposto recurso e realizado atos de cumprimento da obrigação, inclusive tendo sido formalmente intimada em audiência sobre a majoração da multa, revela-se preclusivo e contraditório o tardio pleito de nulidade formal da intimação, em clara tentativa de frustrar a aplicação da medida coercitiva que decorreu da sua própria inércia em momento anterior.

Nos precedentes abaixo colacionados verifica-se a aplicação de tal raciocínio (nulidade de algibeira) a hipóteses similares à dos presentes autos.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - ASTREINTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SÚMULA 410, DO STJ - NULIDADE DE ALGIBEIRA - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO
. Os pronunciamentos judiciais com conteúdo decisório estão sujeitos aos efeitos da preclusão tanto quanto os atos processuais praticados pelas partes. Não se mostra possível a rediscussão dos temas já tratados e decididos em sede de impugnação ao cumprimento, eis que operada a preclusão.
É vedada, ainda, conforme precedentes do STJ, a prática da nulidade de algibeira, configurada quando a parte permanece inerte em relação à nulidade alegada no momento que entende como oportuno
. (TJMG - Agravo de Instrumento: 06367005420218130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que assentou que a intimação pessoal dos exequentes, ora agravantes, se deu para comprovação da obrigação de fazer, sob pena de majoração da multa por descumprimento já consolidada. Inconformismo.
Pretensão para reconhecimento de inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal. Não cabimento. Súmula n. 410 do e. Superior Tribunal de Justiça segue vigente sob a égide do CPC/2015. Inaplicabilidade ao caso, excepcionalmente. Determinação lançada no cumprimento de sentença para que os agravantes cumprissem a obrigação por eles assumida em acordo celebrado em 2011, sob pena de multa. Intimação da determinação e da aplicação de multa por publicação em nome do advogado. Todavia, ciência inequívoca dos agravantes sobre a obrigação que lhes cabia e da multa fixada pelo descumprimento. Diversos atos processuais praticados pelos agravantes relativos à obrigação e ao seu (des) cumprimento. Constrições patrimoniais anteriores especificamente para garantir o pagamento da multa, inclusive com impugnação por recurso. Inexistência de questionamento sobre a intimação nesse ínterim, o que teria possibilitado seu saneamento . Vício de intimação cultivado indevidamente. Inexistência de prejuízo processual ou para o cumprimento tempestivo da obrigação. Nulidade de algibeira configurada. Precedentes do e. STJ. Astreintes exigíveis
. Decisão mantida. Agravo improvido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 21277545120248260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 18/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

AGRAVO INTERNO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÁLCULOS DAS PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.JULGAMENTO MONOCRÁTICO. [...] 3.MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR EFETIVADA.
A Agravante foi devidamente cientificada da decisão que estabeleceu a multa, quando interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra o referido ato, bem como quando pediu o sobrestamento da astreinte aplicada, e ainda, quando pediu a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Desta feita, não há que se falar em violação dos princípios do contraditório e da não surpresa ou aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, conquanto suprida a intimação pessoal da Agravante acerca da decisão que o intimou para cumprir a obrigação fazer e fixou multa pelo seu descumprimento
. 4 .NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA. BOA-FÉ PROCESSUAL. Evidenciado que a Instituição Financeira, ora Agravada, se utilizou da interposição de recurso, aproveitando-se do abarrotamento de demandas a serem apreciadas pelo Poder Judiciário para induzir esse este Juízo em erro, alegando nulidade decorrente da falta de intimação pessoal para pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer, após diversos atos praticados por ele.
Patente a necessidade de reforma do decisum unipessoal que reconheceu a necessidade de aplicação da súmula 410 do STJ, na hipótese vertente, seja em virtude da conduta maliciosa da parte Agravada seja pela sua inércia em alegar tal ‘irregularidade’ na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Referida conduta dos embargantes equipara-se à denominada nulidade de algibeira ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte convenientemente deixa de arguir suposto vício atempadamente, guardando-o como ‘trunfo’ para utilização em momento posterior, considerado oportuno, sob o pretexto de cuidar-se de nulidade insanável, conduta esta que viola frontalmente o princípio da boa-fé processual e não deve ser tolerada.
(TJGO - AI: 52611115520218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

Nestes termos, refuta-se a pretensão recursal de inexigibilidade das astreintes.

Superada a preliminar de nulidade quanto à intimação, a discussão migra para a alegação subsidiária de excesso de execução e a necessidade de redução do valor das astreintes, que a Agravante reputa exorbitante e desproporcional.

No caso em análise, a obrigação de fazer imposta à concessionária de serviço público consistia na realização de reparos e manutenção em redes de transmissão de energia de alta tensão nas proximidades da residência dos Agravados.

Trata-se de uma obrigação que transcende o mero interesse patrimonial das partes, envolvendo diretamente a segurança, salubridade e dignidade das pessoas que residem no local, ou seja, um interesse de toda a coletividade.

Diante da gravidade e da responsabilidade assumida pela Agravante, a fixação inicial de uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), posteriormente referendada e majorada, não se afigura desproporcional ou irrazoável para uma pessoa jurídica de grande poder econômico e que lida com serviços de infraestrutura crítica.

O montante acumulado, que atingiu patamares mais elevados ao longo do tempo de descumprimento parcial ou total da ordem, é a consequência direta e esperada da inércia ou resistência da própria devedora em cumprir o comando judicial.

Assim, o valor final executado, ainda que elevado e que aparente ser desproporcional em comparação com o valor da indenização principal fixada na sentença, traduz a multa acumulada pelo tempo de descaso com a ordem judicial que buscava proteger a vida e a segurança dos Agravados, e não se constitui uma sanção primária, mas uma medida coercitiva que falhou no seu propósito justamente pela resistência do devedor.

Não se pode permitir que o devedor, ao resistir por tempo prolongado, utilize o alto valor acumulado, decorrente de sua própria recalcitrância, como argumento para exonerar-se do pagamento ou para obter uma redução desarrazoada.

Ademais, no que toca ao valor acumulado e vencido das astreintes, o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do atual Código de Processo Civil, restringiu significativamente a faculdade judicial de modificação.

O art. 537, § 1º, do CPC confere ao Juiz o poder de modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, e não da multa já vencida, cristalizando o entendimento no sentido de que a recalcitrância do devedor não pode ser premiada com a redução dos valores acumulados pela sua própria demora.

Neste sentido, cito precedente vinculante (de observância obrigatória) do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado no âmbito de sua Corte Especial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação
. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024)

Tal diretriz foi recentemente sedimentada pela mesma Corte Especial, que, em julgamento que serve de baliza interpretativa para casos como o presente, fixou o entendimento de que não é possível a revisão do montante acumulado das astreintes vencidas. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA.
1. Consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa vincenda'. Precedente vinculante da Corte Especial.
[...] 6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido. (EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025)

Assim, a Agravante busca a desconstituição de valores que se acumularam em virtude de sua própria inobservância do comando judicial por período significativo, e ainda que o Juízo tivesse a faculdade de rever a multa diária para o futuro, tal possibilidade não se estende retroativamente para fulminar o crédito já consolidado dos Agravados.

A recorrente não demonstrou ter ocorrido justa causa para o descumprimento, limitando-se a apresentar uma impugnação genérica de excesso de execução e a alegação de nulidade formal que se revelou tardia e maliciosa.

Nestes termos, a pretensão de reduzir o total do montante, que se acumulou justamente pela inobservância da ordem judicial por longo período, atenta contra a finalidade coercitiva da astreinte e o espírito da legislação processual civil vigente.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.